Tribunal: STF
Processo: RE 572312
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: REENQUADRAMENTO. LEI
   COMPLEMENTAR ESTADUAL NS. 242/02 E PORTARIA TJRN N. 707/2002.
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
   ART. 47 DA LEI COMPLEMENTAR N. 242/2002. FUNDAMENTO DA DECISÃO
   AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.